Tribunal: TJSP
Processo: 2288099-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2015 a 2018 – Município de Tietê - Exceção de pré-executividade – Insurgência contra decisão que determinou a adequação dos valores constantes da CDA, limitada aos índices da Taxa SELIC – Alegação de obscuridade no acórdão ante a ausência da aplicação do distinguishing entre o precedente invocado (ARE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2015 a 2018 – Município de Tietê - Exceção de pré-executividade – Insurgência contra decisão que determinou a adequação dos valores constantes da CDA, limitada aos índices da Taxa SELIC – Alegação de obscuridade no acórdão ante a ausência da aplicação do distinguishing entre o precedente invocado (ARE 1.216.078/SP – Tema 1062) e o caso concreto ou a distinção com o Tema 810 do STF aplicado e omissão acerca da aplicação do Tema 1062 ao caso concreto – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.